Tribunal: TJDFT
Processo: 0737488-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1142 DO STF. CRÉDITO ÚNICO.
1. No RE 1309081, julgado em 06/05/2021 sob o rito da repercussão geral (Tema 1.142), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. É dizer: crédito referente a honorários advocatícios fixado em ação coletiva contra a Fazenda Pública é uno, devendo ser considerado na integralidade; vedada execução individual de percentual referente a cada beneficiado sob pena de afronta ao disposto no § 8o do art. 100 da Constituição Federal.
2. Apesar de serem honorários de fases distintas, como indicado nos cálculos da contadoria, trata-se de um único crédito, pertencente a um só titular.
3. A autonomia do direito à execução do crédito de honorários (art. 23, Lei 8.906/1994) não pode ser utilizada como pretexto para alterar a fila de pagamento de precatórios ou de requisições de pequeno valor. 3.1. A autorização para a expedição de requisitório em favor da sociedade de advogados a que pertença o advogado, prevista no art. 85, § 15 do Código de Processo Civil, tampouco afasta a impossibilidade de se fracionar os créditos pertencentes ao mesmo titular.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.